Tribunal: TJES
Processo: 5008103-97.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008103-97.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

APELADO: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. OMISSÃO CONSTATADA. CUMPRIMENTO DO ART. 702, § 2º, DO CPC. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo ente sindical em face de acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença quanto aos parâmetros de cálculo da dívida.

O embargante sustenta haver omissões quanto à aplicação dos arts. 121, 125 e 406 do Código Civil relativos à correção monetária e juros, bem como sobre a ausência de manifestação expressa acerca do cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC (juntada de planilha de cálculos), ponto que havia fundamentado a rejeição de seus embargos monitórios pelo Juízo sentenciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar teses relativas à retroação da correção monetária e à cumulação de índices frente ao Código Civil; e (ii) saber se o julgado incorreu em omissão formal ao não afastar expressamente a preliminar obstativa de rejeição liminar dos embargos monitórios sustentada na sentença (ausência de juntada da planilha de cálculos).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão não foi omisso em relação aos parâmetros de correção monetária e juros. O julgado assentou expressamente que a correção desde o desembolso visa evitar o enriquecimento sem causa, adotando a metodologia híbrida da Taxa Selic amparada pela Corte Especial do STJ para evitar
bis in idem
. Constata-se mero inconformismo da parte em relação à tese jurídica adotada. 5. Ocorrência de omissão formal no acórdão quanto à manifestação expressa sobre a juntada de planilha de cálculos. Ao examinar e prover parcialmente o mérito do excesso de execução no julgamento da apelação, o Colegiado admitiu tacitamente a idoneidade da peça de defesa, mas deixou de declarar expressamente o afastamento do óbice processual erguido na sentença com base no art. 702, § 3º, do CPC. 6. Necessidade de integração do julgado para registrar a expressa constatação de que a parte embargante cumpriu seu ônus e colacionou devidamente aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. A integração ocorre com viés estritamente aclaratório, sem efeitos infringentes, pois o resultado prático de mérito alcançado na apelação permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração providos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 121, 125 e 406; CPC, arts. 702, §§ 2º e 3º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019; STJ, EREsp 1.348.640; Súmula nº 43/STJ .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível
“
apenas para reformar a sentença na parte que versa dos parâmetros de cálculo da dívida, de modo que:
a)
os juros de mora incidam somente a partir de 02/05/2022 (data do implemento da condição suspensiva);
b)
a correção monetária incida desde o desembolso (20/07/2016) pelo índice da Corregedoria até 01/05/2022;
c)
a partir de 02/05/2022, aplique-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.”

Em suas razões, aduz o embargante, em suma, ausência de juízo de valor sobre a aplicação dos arts. 121 e 125 do Código Civil, aduzindo que a Súmula 43/STJ não poderia ser aplicada ao caso, pois conferir correção monetária desde 2016 equivaleria a dar efeitos retroativos a um direito não adquirido.

Sustenta a ocorrência de omissão acerca da violação do art. 406 do Código Civil face à adoção da "metodologia híbrida" de atualização.

E, por fim, a ausência de manifestação expressa sobre o cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC (juntada de planilha de cálculos - ID
42872105
), ponto que ensejou a rejeição de seus embargos monitórios na sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no id.
19651732
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5008103-97.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

EMBARGADA: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível
“
apenas para reformar a sentença na parte que versa dos parâmetros de cálculo da dívida, de modo que:
a)
os juros de mora incidam somente a partir de 02/05/2022 (data do implemento da condição suspensiva);
b)
a correção monetária incida desde o desembolso (20/07/2016) pelo índice da Corregedoria até 01/05/2022;
c)
a partir de 02/05/2022, aplique-se exclusivamente a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.”

Em suas razões, aduz o embargante, em suma, ausência de juízo de valor sobre a aplicação dos arts. 121 e 125 do Código Civil, aduzindo que a Súmula 43/STJ não poderia ser aplicada ao caso, pois conferir correção monetária desde 2016 equivaleria a dar efeitos retroativos a um direito não adquirido.

Sustenta a ocorrência de omissão acerca da violação do art. 406 do Código Civil face à adoção da "metodologia híbrida" de atualização.

E, por fim, a ausência de manifestação expressa sobre o cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC (juntada de planilha de cálculos - ID 42872105), ponto que ensejou a rejeição de seus embargos monitórios na sentença de primeiro grau.

Contrarrazões no id. 19651732 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Inicialmente, a parte embargante alega que a decisão restou omissa ao não enfrentar a tese de que os arts. 121 e 125 do Código Civil impediriam a retroação da correção monetária à data do contrato (2016), bem como questiona a legalidade da cisão dos índices de atualização ante o art. 406 do CC.

Sem razão. O acórdão embargado expressamente enfrentou o tema, assentando de forma clara as premissas jurídicas que fundamentaram o dispositivo. O julgado consignou explicitamente que "a correção monetária não é um acréscimo, mas mera recomposição do valor da moeda corroído pela inflação" , concluindo que sua incidência desde o desembolso (20/07/2016) se justificava para evitar o "enriquecimento sem causa do apelante", em obediência à Súmula 43 do STJ.

Quanto aos índices, o Colegiado aplicou diretamente o entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1.348.640/RS), fundamentando que a Taxa Selic deve incidir, mas, para evitar
bis in idem
(já que engloba correção e juros), aplicou-se a metodologia híbrida.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes quando já tiver encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão. O que se verifica, neste ponto, é o mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada (distinção entre o cômputo da mora e o da recomposição do capital), buscando a indevida rediscussão do mérito na via estreita dos embargos.

Por outro lado, o embargante aponta que o acórdão não se manifestou expressamente sobre o preenchimento do requisito previsto no art. 702, § 2º, do CPC (apresentação de memória de cálculo). Na origem, o Juízo sentenciante rejeitou o exame do excesso de execução sob o argumento de que a planilha não fora juntada (art. 702, § 3º).

Neste ponto, entendo por restar configurado o vício.

Em sede de apelação, o recorrente devolveu a matéria alegando ter acostado a planilha de ID 42872105. O acórdão embargado adentrou diretamente no mérito do excesso de execução (juros e índices), dando parcial provimento ao recurso do Sindicato.

Ao examinar e prover parcialmente o mérito dos embargos monitórios, este Colegiado tacitamente admitiu a idoneidade da peça de defesa e a existência da planilha. No entanto, de fato, houve omissão formal ao não declarar expressamente o afastamento da preliminar obstativa erguida na sentença. Desse modo, o acórdão deve ser integrado para que conste a expressa superação do óbice do art. 702, § 3º, do CPC, reconhecendo-se que a parte cumpriu com seu ônus processual.

Entretanto, a integração do julgado, neste aspecto, ocorre
sem efeitos infringentes
. O suprimento da omissão reportada tem viés estritamente aclaratório e integrativo, servindo apenas para formalizar o afastamento da rejeição liminar operada na sentença, o que, na prática, já havia culminado na análise de mérito realizada pelo Colegiado. O resultado final do acórdão embargado permanece incólume.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos
, sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a omissão apontada, integrando à fundamentação do acórdão a expressa constatação de que a parte embargante colacionou devidamente aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, § 2º, do CPC), superando-se, assim, a preliminar de rejeição dos embargos monitórios sustentada na sentença, o que justificou a análise do mérito do excesso de execução realizada por este Colegiado. No mais, persiste o acórdão embargado tal como lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)